Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA EXECUTADA QUE POSSUI CRÉDITO CONTRA A EXEQUENTE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS AFERÍVEL APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CORRELATOS AO PRESENTE FEITO EXECUTIVO. GARANTIA APTA A LEGITIMAR A SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença em que há crédito em favor da ora executada devido pela ora exequente, suspendendo os atos constritivos até o julgamento dos embargos à execução correlatos e determinando a liberação em favor da executada dos valores bloqueados via Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível no caso concreto a substituição da penhora em dinheiro por penhora no rosto dos autos; e (ii) definir se a penhora no rosto dos autos legitima a suspensão dos atos constritivos e a liberação em favor da executada dos valores bloqueados via Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A penhora questionada recai sobre crédito pertencente à executada no cumprimento de sentença que a própria move em desfavor da ora exequente, caracterizando as partes como credoras e devedoras uma da outra, de modo a atrair a incidência do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil), apto a extinguir a presente dívida de menor valor.
2. O título extrajudicial que instrui a execução apresenta transitória iliquidez visto se encontrar suscetível de redução enquanto pender a discussão nos embargos à execução correlatos, onde se questiona parte dos valores que compõem o total do quantum exequendo.
3. Enquanto não definido o valor exequendo, não se faz possível proceder à sua imediata compensação com o crédito líquido, certo e exigível que a executada possui contra a exequente, inobstante caracterize direito subjetivo conferido por força de lei (art. 369 do CC).
4. Diante das particularidades do caso concreto, a penhora no rosto dos autos e a liberação dos valores constritos via Sisbajud não violam a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC. Como legítima garantia à presente execução, a penhora no rosto dos autos constitui medida idônea à salvaguarda da pretensão executória, que atende simultaneamente os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução (artigos 797 e 805 do CPC).
5. Não se justifica prosseguir com os atos constritivos, sob pena de impor onerosidade excessiva, desnecessária e injusta à executada que, precisando se valer de medidas judiciais coercitivas e constritivas, vem enfrentando resistência à satisfação do crédito que possui contra a exequente nos autos do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A penhora sobre crédito pertencente à executada no cumprimento de sentença que a própria move contra a exequente, em valor superior apto a extinguir a dívida exequenda por meio de compensação, não viola in concretum a ordem de preferência disposta no art. 835, § 1o, do CPC, além de atender simultaneamente os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução.”
“2. Sob pena de impor onerosidade excessiva, desnecessária e injusta à executada, não se justifica prosseguir com os atos constritivos.”